Tribunal: STF
Processo: HC 169535
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ELEITORAL. PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO REEXAMINOU FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA ATUAÇÃO DO MAGISTRADO NA ANÁLISE DE HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO PARA SUPRIR DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE AUTORIA DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RISTF.



    I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. Precedentes.



    II - A concessão do writ na decisão agravada não tem fundamento no reexame ou na revaloração do conjunto fático-probatório, mas sim na verificação da aplicação ilegal da teoria do domínio do fato, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como na existência de afronta à coisa julgada, tendo em vista decisão do Tribunal Superior Eleitoral que revelou a atipicidade da conduta imputada ao paciente.



    III - O Juiz de garantias não deve ter sua atuação limitada ao pedido formulado pelo impetrante, podendo dosar o referido remédio constitucional na quantidade necessária e adequada para por fim à violência ou coação sofrida pelo paciente.



    IV - As esferas cível e penal são distintas e independentes, de modo que as razões de decidir de uma não interferem diretamente na outra, ressalvados os casos de comprovada ausência de autoria ou materialidade.



    V - A narrativa que adota a teoria do domínio do fato “com vistas a solucionar problemas de debilidade probatória ou a fim de arrefecer os rigores para a caracterização do dolo delitivo” não é admitida pela jurisprudência desta Suprema Corte (AP 975/AL e AP 987/MG, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin).



    VI – Verificado o empate ao término do julgamento, negou-se provimento ao agravo regimental, nos termos do parágrafo único do art. 146 do RISTF.